Tribunal: TJSP
Processo: 1041574-61.2021.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – Autor que busca o fornecimento do fármaco 'Dupilumabe 300mg' DUPIXENT, para o tratamento de dermatite atópica grave (CID 10 L20.9) – Todos os entes federados têm competência comum no tocante

Ementa:

CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – Autor que busca o fornecimento do fármaco 'Dupilumabe 300mg' DUPIXENT, para o tratamento de dermatite atópica grave (CID 10 L20.9) – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II), como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Observância da decisão proferida pelo E. STJ no IAC no 14 – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS – Necessidade de apresentação de receituário médico semestralmente diretamente ao executor da medida (Enunciado no 2 do CNJ) – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário desprovidos.